Tribunal: TCU
Processo: 009.663/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4860/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.663/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Goulart Sabino Viana (XXX.623.366-XX); Ivanize Basilio Santos (XXX.658.014-XX); Ivany Bazilio da Silva (XXX.093.434-XX); Ivonete Basilio dos Santos da Cunha (XXX.812.634-XX); Josefina Valeria Bezerra Rodrigues da Silva (XXX.902.284-XX); Karyne Albino Novaes (XXX.069.284-XX); Maria do Socorro Santos (XXX.690.534-XX); Monica Acatauassu Bittencourt (XXX.571.537-XX); Patricia Diamantina Goulart Sabino de Souza (XXX.623.526-XX); Tania Regina Azevedo (XXX.123.219-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.